Tribunal: TJMT
Processo: 1015420-36.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1015420-36.2023.8.11.0003
APELANTES: HDI SEGUROS S/A E ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
APELADOS: OS MESMOS
E M E N T A
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - SEGURADORA SUB-ROGADA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – TERMO INICIAL DOS JUROS – A PARTIR DO DESEMBOLSO – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO E DA RÉ DESPROVIDO.
Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória, uma vez que se trata de matéria eminentemente afeta à prova produzida.
Demonstrado o nexo de causalidade entre a atividade da concessionária de energia elétrica e os danos ocorridos nos equipamentos da segurada, em razão de defeito no fornecimento de energia elétrica (oscilação de energia), surge o dever de ressarcimento da seguradora pelos valores desembolsados a segurada.
Os juros de mora incidem a partir da data do pagamento da indenização securitária, ou seja, do desembolso e não da citação.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015420-36.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELANTE), RODRIGO FERREIRA ZIDAN - CPF: 266.395.978-29 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELADO), RODRIGO FERREIRA ZIDAN - CPF: 266.395.978-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO E DA REQUERIDA DESPROVIDO

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA -
SEGURADORA
SUB-ROGADA
– OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS
-
NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA –

TERMO INICIAL DOS JUROS – A PARTIR DO DESEMBOLSO –
RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO E DA RÉ DESPROVIDO.

Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória, uma vez que se trata de matéria eminentemente afeta à prova produzida.

Demonstrado o nexo de causalidade entre a atividade da concessionária de energia elétrica e os danos ocorridos nos equipamentos da segurada, em razão de defeito no fornecimento de energia elétrica (oscilação de energia), surge o dever de ressarcimento da seguradora pelos valores desembolsados a segurada.

Os juros de mora incidem a partir da data do pagamento da indenização securitária, ou seja, do desembolso e não da citação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1015420-36.2023.8.11.0003

APELANTES:

HDI SEGUROS S/A E ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interposto
s, sucessivamente, por

HDI SEGUROS S/A
(autora) e
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
(requerida),

contra sentença proferida
pelo MM. Juiz da 1
a Vara Cível de Rondonópolis,
Dr.
Luiz Antônio
Sari
,
que julgou procedente a pretensão deduzida na exordial e condenou a requerida, a ressarcir à autora/apelada o valor de R$
6.166,20 (seis mil, cento e sessenta e seis reais, vinte centavos), a qual deverá incidir os juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a contar do desembolso, bem como
condenou a requerida ao pagamento dos honorários advocatícios
, em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), com fulcro no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a seguradora
/
apelante aponta
incorreta aplicação dos critérios de atualização monetária e
juros de mora, sustentando que estes deveriam incidir a partir da data do efetivo desembolso da indenização por parte da seguradora, em face da natureza extracontratual da responsabilidade.

A apelante invoca as Súmulas 43 e 54 do Superior Tribunal de Justiça, além de precedentes jurisprudenciais que corroboram a incidência da correção monetária e dos juros a partir do efetivo prejuízo ou evento danoso em ações regressivas de seguradora.

A par desses argumentos, pugna pela reforma da sentença para que se determine
a incidência de correção monetária e juros de mora a partir da data do desembolso/pagamento da indenização
(Id.
331069409
).

Por sua vez, a Energisa
sustenta
em seu recurso
que houve cerceamento de seu direito de defesa, porquanto a decisão foi proferida sem a devida análise pericial nos bens supostamente avariados
.

Afirma que a seguradora não permitiu o acesso aos equipamentos, impedindo a perícia, o que, de acordo com a Resolução no 1.000/2021 da ANEEL, eximiria a distribuidora de responsabilidade.

Aduz que os laudos apresentados pela seguradora (HDI SEGUROS S/A) são unilaterais, inconclusivos, genéricos e elaborados por profissionais sem qualificação técnica adequada (sem registro no CREA/MT), sendo imprestáveis como prova e cerceando sua ampla defesa, pois não lhe foi oportunizado o acompanhamento da apuração dos fatos.

A Energisa defende a ausência de nexo causal entre sua conduta e os danos alegados, pois inexistem provas contundentes de sua responsabilidade.

Aponta, ainda, a possibilidade de culpa exclusiva do usuário, por deficiência técnica ou má utilização das instalações internas da unidade consumidora, conforme a Resolução no 1.000/2021 da ANEEL.

Por fim, indica que a decisão, ao desconsiderar tais pontos, violou direitos constitucionais como a ampla defesa e o
contraditório, bem como dispositivos do Código Civil, Código de Defesa do Consumidor e da Constituição Federal.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença no sentido de julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial (Id
.

331069411
).

A
autora (HDI) ofertou contrarrazões no Id
331069418
e a Energisa no Id
331069420
.

Os apelantes efetuaram o recolhimento do preparo (Id.
331557361
).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, registra-se que não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a apelante
-ré

apresentou fundamentos de fato e de direito que embasaram o pedido de reforma do
decisum
, impugnando efetivamente os fundamentos da sentença, razão pela qual
afasto
a
preliminar aviada.

A
lega ainda, em preliminar, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova pericial requerida na
contestação,
porquanto
a decisão foi proferida sem a devida análise pericial nos bens supostamente avariados.

Eis o teor da sentença recorrida:

“
Não há necessidade de dilação probatória no caso em tela, uma vez que a prova documental carreada ao ventre dos autos é suficiente para dar suporte a um seguro desate à lide, por isso, passo ao julgamento antecipado e o faço com amparo no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil
”
(sic).

Contudo, sem razão a recorrente.

Isso porque, da análise dos documentos constantes nos autos se mostra conclusiva para caracterização do nexo causal, sendo desnecessária a realização de perícia técnica, vez que o laudo técnico acostado aos autos e o relatório fotográfico anexo ao relatório de regulação, demonstram a ocorrência dos danos elétricos causados à empresa segurada, em razão da má prestação do serviço por parte da concessionária/apelante.

Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória, logo, merece ser afastada a preliminar de nulidade da sentença.

No mérito, cinge-se dos autos que
HDI SEGUROS S/A
ajuizou
a presente ação
em face da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, alegando, em síntese, que foi contratada, na qualidade de seguradora, para
garantir a reparação dos bens do segurado
(
BOM DIA COMERCIO DE PAES
), cujo
contrato está representado pela Apólice n. 01.058.423.002884.000001, por meio da qual
a autora comprometeu-se a indenizar/ressarcir aos contratantes, caso algum dos riscos antes informados viesse a ocorrer no endereço segurado, durante o período de vigência do contrato de seguro.

Continua narrando que no dia
18/01/2022
, em decorrência de osc
ilações de energia que atingiu a unidade consumidora do segurado

BOM DIA COMERCIO DE PAES
, ocorreram danos elétricos nos equipamentos, sendo a parte segurada indenizada pelos prejuízos experimentados, no valor
R$
R$
6.166,20 (seis mil, cento e sessenta e seis reais, vinte centavos).

Após regular tramitação do feito,
o Magistrado

a quo
julgou
PROCEDENTE
a pretensão da autora em face da ré, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar a ré a pagar
à autora a quantia de

R$
6.166,20 (seis mil, cento e sessenta e seis reais, vinte centavos), a qual deverá incidir os juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a contar do desembolso.

Ambas as partes recorrem, sendo o apelo da Energisa
em que alega a
ausência de nexo de causalidade entre os supostos danos e eventuais oscilações na rede de energia elétrica, não podendo ser responsabilizada pelos danos ocasionados
, ao passo que o apelo da parte autora pretende a reforma parcial da sentença,
para que se determine a incidência de correção monetária e juros de mora a partir da data do desembolso/pagamento da indenização.

Pois bem. No caso é fato incontroverso nos autos que a autora apelada ressarciu a segurada no valor de
R$
6
.
166,2
0 (
seis mil, cento e sessenta e seis reais e vinte centavos
), sub-rogando-se nos direitos dos usuários do serviço de energia elétrica.

Conforme vistoria técnica realizada, foi realmente constatado que os equipamentos estavam sem funcionamento devido

aos danos causados por
descarga elétrica
, ocorrendo
à
queima dos equipamentos (Id.
331069354
).

Dito isso, verifica-se que a
autora/HDI
arcou com o pagamento da indenização securitária, sub-rogando em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786 do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

A empresa demandada, ora recorrente
/Energisa
, presta serviço público de caráter essencial à população, subordinada ao princípio da continuidade, assumindo a obrigação de reparar os danos causados pela inadequação do serviço prestado, nos moldes do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, que possui a seguinte redação:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer
serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único.
Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados
, na forma prevista neste código.”

A responsabilidade civil é, pois,
objetiva
, independentemente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal.

Assim, a concessionária de serviço público essencial apenas será exonerada da obrigação de indenizar quando comprovar a ruptura do liame causal, demonstrando, por exemplo, que o defeito no serviço inexiste, que há culpa exclusiva do consumidor ou, ainda, a ocorrência de caso fortuito ou força maior, situação que não se verifica dos autos.

Nesse contexto, incumbia à concessionária, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, demonstrar que observou as normas de segurança, de modo a evitar problemas no sistema elétrico em caso de chuvas torrenciais, bem como comprovar eventual negligência da segurada na manutenção de sua unidade consumidora.

Ademais, não é possível a aplicação da excludente de responsabilidade, vez que a apelante
/Energisa
poderia colacionar, ainda, relatório regulamentado pela ANEEL no qual classifica os níveis de tensão de energia, com o fito de demonstrar que não ocorreu oscilação de energia na unidade consumidora dos segurados.

Desta forma, os documentos carreados aos autos são suficientes para comprovar o nexo causal, bem como os danos que resultaram a demandante, e sendo a responsabilidade objetiva, cabe a apelante (Energisa) o ônus de demonstrar os fatos impeditivos,
modificativos ou extintivos do direito,
ex
vi
do art. 373, II, do CPC, o que não fez.

Ademais, a apelante também a
presentou relatórios do Módulo 6
do PRODIST, os quais evidenciam que houve perturbação no sistema elétrico de potência no período mencionado (nexo causal)
(Id.331069391)
.

Portanto, evidenciados os requisitos necessários à reparação, e considerando que a seguradora, ora requerente, se sub-rogou aos direitos da segurada indenizada, não há outro caminho senão àquele conferido na sentença hostilizada, devendo-se, assim, ser mantida a condenação da concessionária de serviço público ao ressarcimento dos prejuízos causado e apurados, em face da sub-rogação.

A propósito, segue jurisprudência desta Terceira Câmara de Direito Privado:

“AÇÃO REGRESSIVA –
SEGURADORA
SUB-ROGADA
– DESCARGA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR
– HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória, uma vez que se trata de matéria eminentemente afeta à prova produzida.

Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, havendo a má prestação do serviço, a concessionária de serviço público tem a responsabilidade objetiva sobre o dano causado a outrem.

Configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado dos apelados, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC/15.”
(N.U 1046755-95.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022,
Publicado
no DJE 27/05/2022)

“
AÇÃO REGRESSIVA –
SEGURADORA
SUB-ROGADA
– OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR
– JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETARIA – TERMO INICIAL – EFETIVO DESEMBOLSO – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, havendo a má prestação do serviço, a concessionária de serviço público tem a responsabilidade objetiva sobre o dano causado a outrem.

Configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente.

No exercício de direito de regresso da seguradora em desfavor da causadora do dano, os juros de mora e a correção monetária incidem a partir da data do pagamento da indenização securitária.”
(N.U 1010861-58.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/03/2021,
Publicado
no DJE 30/06/2021)

Logo, a sentença no ponto que reconheceu o dever de ressarcimento não merece qualquer reparo, de modo que não prospera o apelo da concessionária.

Quanto ao recurso da parte autora, HDI Seguros S/A, esta defende que
a correção monetária e juros de mora deve incidir a partir da data do desembolso/pagamento da indenização
.

Com razão a apelante requerente, uma vez que o termo inicial dos juros incide a partir da data do pagamento da indenização securitária, ou seja, do respectivo desembolso, consoante precedente desta Câmara:

“
AÇÃO REGRESSIVA– SEGURADORA
SUB-ROGADA
– DESCARGA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR
–JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EFETIVO DESEMBOLSO
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e
em razão da atividade desenvolvida, havendo a má prestação do serviço, a concessionária de serviço público tem a responsabilidade objetiva sobre o dano causado a outrem.

Configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente.

É assente na jurisprudência da Corte Superior que na ação de reparação de danos ajuizada por seguradora contra o causador do sinistro, por sub-rogação, os juros de mora devem fluir a partir da data do efetivo desembolso, e não da citação
”
.

(N.U 1019848-49.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2024,
Publicado
no DJE 18/02/2024)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – SEGURADORA
SUB-ROGADA
– OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA –
TERMO INICIAL DOS JUROS– A PARTIR DO DESEMBOLSO
– RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DA RÉ DESPROVIDO.

Demonstrado o nexo de causalidade entre a atividade da concessionária de energia elétrica e os danos ocorridos nos equipamentos da segurada, em razão de defeito no fornecimento de energia elétrica (oscilação de energia), surge o dever de ressarcimento da seguradora pelos valores desembolsados a segurada.

Osjurosde mora incidem a partir da data do pagamento da indenização securitária, ou seja, do
desembolso e não da citação”.

(N.U 1000251-90.2022.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025,
Publicado
no DJE 26/02/2025)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da requerida, e
DOU PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, para determinar que os juros de mora devem flu
am
a partir do desemb
olso da indenização securitária.

Indevida a majoração dos honorários advocatícios, porquanto não encontra amparo nas hipóteses do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026